Tribunal: TJDFT
Processo: 0728058-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. ARTIGO 9o da Resolução 320/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
"Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Se a questão e o pedido formulados em sede do agravo interno (impossibilidade de cumprimento da decisão de origem, pedido “de expedição de ofício ao DETRAN/MS”) não chegaram a ser postos na origem, não tendo sido objeto da decisão agravada, inviável a apreciação do referido pleito nesta sede sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Estabelece o art. 9o da Resolução 320/2009 do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, norma regente à época dos fatos, a obrigação da instituição financeira credora de providenciar a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito na qual registrado e licenciado o veículo. E como bem exposto na decisão agravada, os “documentos demonstram, em princípio, que o autor cumpriu todos os protocolos necessários à quitação do veículo, sendo que a baixa do gravame é de responsabilidade do banco que o registrou nos assentamentos do veículo”. No caso, declarações de quitação dos débitos e comprovante de pagamento respaldam alegação de que o contrato foi quitado em 26.3.2013, data a partir da qual a agravante teve o prazo de 10 (dez) dias para efetivar a baixa do gravame, independentemente de qualquer comunicação do devedor-fiduciário.
4. Fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional e razoável (dado o tempo transcorrido desde o termo final do prazo para promoção da baixa do gravame do veículo), significou finalidade de resguardo da eficácia do comando judicial contido na decisão agravada. Por isto, nenhum reparo.
5. Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento conhecido e não provido.